Tribunal: TJDFT
Processo: 0749975-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749975-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0713962-73.2020.8.07.0003), que tem como exequente SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação de ID 73987818 em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. Além disso, a decisão considerou que, como já transcorrera mais de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no art. 520, § 2o, c/c 523, § 1o, do CPC (ID 74530024): “Tendo em vista o trânsito em julgado da ação principal (processo no 0012428-48.2014.8.07.0003), converto o presente cumprimento de sentença provisória em definitivo. Anote-se. No Id.73987818, a executada apresenta impugnação alegando, em suma, a sua ilegítima para figurar no pólo passivo, pois a obrigação seria da União, devendo, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. O exequente se manifestou no Id. 74359500 e alegou que o seguro garantia não afasta a incidência do art. 523, § 1o, do CPC. É o necessário. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a preliminar deduzida se refere à fase de conhecimento e não à fase executiva, a qual, inclusive, com os mesmos fundamentos, já foi ventilada e afastada na fase cognitiva, conforme se observa da leitura da sentença, precipuamente no Id. 69414481 - Pág. 2, já transitada em julgado. Assim, tem-se que a executada é legítima para figurar no pólo passivo. Quanto à multa e aos honorários da fase de cumprimento de sentença, a garantia do Juízo com seguro garantia, por si só, não afasta a aplicação desses encargos, posto que o valor não está disponível imediatamente ao exequente. Nesse sentido já decidiu o E.TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA GARANTIA DO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. TOTALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravada e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do alegado excesso de execução, deferindo o levantamento da parte incontroversa 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para a não incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido, é imperioso que o executado deposite em juízo a quantia devida com a finalidade de liquidar o débito, permitindo ao exequente o imediato levantamento da importância. 3. In casu, não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo credor/agravante da quantia depositada, os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida. 4. Consoante enunciado da Súmula 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Ocorre que, tratando-se de recurso interposto exclusivamente pelo agravante/credor, deve ser mantida a condenação, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão n.1187641, 07086506220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE DEZ POR CENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. Verificando-se o descumprimento da obrigação fixada em sede de tutela de urgência, não há que falar em afastamento da multa diária fixada pelo juízo de origem. A multa cominatória não integra a coisa julgada, razão pela qual não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A oferta de seguro garantia judicial não implica pagamento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como afastar a multa e os honorários de advogado de dez por cento, os quais não devem incidir, contudo, sobre o valor das astreintes, ora alterados, pois não se revestiam da necessária liquidez. (Acórdão n.1159342, 07016268020198070000, Relator: Esdras Neves 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de Id. 73987818. Considerando que já transcorrera mais de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no art. 520, § 2o, c/c 523, § 1o, do CPC. Operada a preclusão recursal, traga o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requeira a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intimem-se”. Narra a peça recursal que a União deveria ter participado do feito como litisconsorte necessária e esta matéria não foi objeto de apreciação no processo na fase de conhecimento, mesmo sendo matéria de cognição oficiosa. Informa que o agravante não tinha ingerência administrativa na prestação de serviço de assistência à saúde, vez que o contrato destinava-se aos beneficiários dos serviços de saúde da Aeronáutica, que não mantinham qualquer vínculo com o agravante. Alega que a Aeronáutica (União Federal) é o responsável financeiro pelo contrato. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de determinar a imediata suspensão da tramitação do procedimento de cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para, declarando a eficácia do seguro-garantia, revogar a multa aplicada e reconhecendo a falta de citação do litisconsorte necessário, extinguir o cumprimento de sentença, dada a invalidade do processo que gerou o título que fundamenta a pretensão executiva. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Cuida-se na origem de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Hospital São Francisco, com denominação social Serviços Hospitalares Yuge S/A (ora agravado), em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 355.344,20 por parte da agravante, sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos no importe de 10% sob o valor devido. A agravante afirma que a União deveria ter participado do feito como litisconsorte necessária e esta matéria não foi objeto de apreciação no processo na fase de conhecimento, mesmo sendo matéria de cognição oficiosa. A agravante esclarece que não tinha ingerência administrativa na prestação de serviço de assistência à saúde, vez que o contrato destinava-se aos beneficiários dos serviços de saúde da Aeronáutica, que não mantinham qualquer vínculo com o agravante. Alega que a Aeronáutica (União Federal) é o responsável financeiro pelo contrato. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. No caso, consoante os termos proferidos pela sentença já transitada em julgado, a questão debatida já foi decidida. Em sentença, o Juízo a quo decidiu que “a Hapvida não é uma mera gestora e intermediária, mas a responsável pela cobertura assumida perante a União em favor dos milhares de militares que se socorrem de seus serviços para complementarem as eventuais deficiências da rede hospitalar da Força Aérea” (ID 69414481 dos autos de origem). Em recurso de apelação, oTribunal de Justiça enfatizou que “não é possível a discussão acerca de eventual responsabilidade da União, uma vez que a matéria discutida se restringe à cobertura assistencial complementar entre o plano de saúde e seus filiados, devendo o direito de regresso ser discutido em sede própria” (ID 69414482 dos autos de origem). Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre a questão da legitimidade passiva, não há como se pretender discutir a matéria novamente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO SUPOSTO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA. (...) 2. A exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático. 3. Diversamente do que sustenta a agravante, a questão não foi analisada tão somente sob o aspecto processual da denunciação da lide, em que se concluiu pela impossibilidade de invocar o instituto em razão da oferta extemporânea da contestação. 4. A discussão foi além, já que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora executada/agravante no bojo do recurso de apelação, assentou-se o entendimento de que a recorrente não era mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica, mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea. Ressaltou-se, ainda, que o objeto da demanda tinha sua origem na relação jurídica entabulada entre HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ou seja, no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares acostado aos autos. 5. Além do mais, a própria sentença, ao registrar que, não obstante a revelia da ora agravante, havia intimado a União Federal sobre o interesse de intervir no feito, consignou igualmente que a questão versada nos autos estava afeta à relação jurídica travada entre as partes litigantes, consoante ilustrava claramente o contrato de prestação de serviços colacionado ao processo. 6. Não há como chegar a outra conclusão senão a de que, na fase cognitiva, não se verificou, sob qualquer perspectiva, a existência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos unitário, que justificasse a citação da União para compor a lide. Isso porque, a conclusão a que chegou o Tribunal, ratificando o entendimento exposto na sentença apelada, foi a de que a obrigação pela dívida cobrada judicialmente recaia sobre a ora agravante, já que era esta a responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, com base no contrato firmado entre os litigantes. 7. Não bastasse, embora a executada/agravante se esforce para adaptar ao rol de matérias do artigo 525, §1o, do CPC tese já analisada na fase de conhecimento, em especial sob o enfoque do disposto no inciso do §1o do referido artigo (falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia), certo é que a recorrente não defende a nulidade da sua própria citação, mas sim suposta nulidade de citação de terceiro (União). Ocorre, no entanto, que, ao sustentar a nulidade da citação de suposto litisconsorte, a executada/agravante acaba por pleitear direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no art. 18 do CPC. 8. Não se pode olvidar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, resta obstada a sua apreciação na hipótese em que o tema já fora objeto de decisão anterior definitivamente julgada, como é o caso dos autos. 9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado”. (07120002420208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator